Tribunal: TJSP
Processo: 1004901-70.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
REINTEGRAÇÕES DE POSSE CONEXAS – PROCEDÊNCIA DE UMA E IMPROCEDÊNCIA DA OUTRA, COM RECONHECIMENTO DA POSSE A OLINDA - INTANGIBILIDADE – Tendo ficado comprovado a posse titulada da autora da segunda ação, Olinda, fica deferida sua reintegração na posse do imóvel também defendido por Zeli, na medida em que esta era mera detentora do imóvel por ato de tolerância daquela, não ostentando legitimidade

Ementa:
REINTEGRAÇÕES DE POSSE CONEXAS – PROCEDÊNCIA DE UMA E IMPROCEDÊNCIA DA OUTRA, COM RECONHECIMENTO DA POSSE A OLINDA - INTANGIBILIDADE – Tendo ficado comprovado a posse titulada da autora da segunda ação, Olinda, fica deferida sua reintegração na posse do imóvel também defendido por Zeli, na medida em que esta era mera detentora do imóvel por ato de tolerância daquela, não ostentando legitimidade para defender a posse contra terceiros, o que resulta na improcedência da primeira ação – Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004901-70.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes ZELI PAIS
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ISABELLE CRISTEFANI DE OLIVEIRA
CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA) e CLÁUDIO SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada OLINDA DA CRUZ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
2
VOTOS No 31.226 e 31.227
APELAÇÕES No 1008335-04.2016.8.26.0269 e
1004901-70.2017.8.36.0269
COMARCA: ITAPETININGA 1a V.C.
APELANTE: ZELI PAIS DE OLIVEIRA
APELADOS: OLINDA DA CRUZ SILVA, IVO MARCELINO DA CRUZ e OUTRA
MM. JUIZ: Jairo Sampaio Incane Filho
REINTEGRAÇÕES DE POSSE CONEXAS PROCEDÊNCIA
DE
UMA
E
IMPROCEDÊNCIA
DA
OUTRA,
COM
RECONHECIMENTO
DA
POSSE
A
OLINDA
-
INTANGIBILIDADE Tendo ficado comprovado a posse titulada
da autora da segunda ação, Olinda, fica deferida sua reintegração
na posse do imóvel também defendido por Zeli, na medida em que
esta era mera detentora do imóvel por ato de tolerância daquela,
não ostentando legitimidade para defender a posse contra
terceiros, o que resulta na improcedência da primeira ação
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Vistos...
Ações de reintegração de posse reunidas por conexão
para julgamento conjunto, sendo a dos autos no
1004901-70.2017, ajuizada por Olinda da Cruz Silva, julgada
procedente, com rejeição do pedido de retenção por
benfeitorias, ao fundamento de que a autora comprovou sua
posse, na medida em que cedeu em comodato o imóvel a seu
filho para residir com sua esposa, ré nesses autos e autora
dos autos no 1008335-04.2016, que foram extintos sem
julgamento do mérito, por ilegitimidade de parte da autora em
postular a posse de terceiros (fls. 172/178, dos autos no
1008335-04.2016
e
fls.
197/203,
dos
autos
no
1004901-70.2017).
Inconformada,
Zeli
Pais
de
Oliveira
interpõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
3
recurso de apelação em ambas as ações.
Nos autos no 1008335-04.2016, em que figura como
autora, argui a nulidade da sentença, porque viciado o
depoimento pessoal de Olinda da Cruz Silva, tomado de sua
filha e procuradora, além de insistir ser possuidora do
imóvel sub judice por 15 anos, exercida juntamente com seu
marido agora falecido, mas sua posse foi esbulhada por Ivo
Marcelino da Cruz e esposa, que iniciaram a construção de um
imóvel na área de terreno na frente de sua casa, danificando
parte de seu imóvel e inviabilizando o acesso à via pública,
devendo ser reintegrada na área esbulhada (fls. 181/187).
Nos autos no 1004901-70.2017, ação em que é ré,
argui a exceção de incompetência, porque a matéria envolve
direito de família e deveria ser julgada pelo juízo da Vara
de Família e Sucessões; a ilegitimidade ativa ad causam, pois
a procuradora da autora é sua filha e interessada na causa; e
inépcia da inicial, que não narrou em que consiste a posse da
autora. No mérito, sustenta que conviveu e casou com Paulo da
Silva Cruz, e este adquiriu a posse do imóvel de sua mãe,
fazendo jus à posse por força do direito de sucessão
hereditária de seu companheiro. Subsidiariamente, assere que
contribuiu com a construção da edificação em que reside com a
filha, fazendo jus à retenção por benfeitoria (fls. 206/219).
Tempestivos, desprovidos de preparo e respondidos,
os recursos estão prontos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
4
Ficam
afastadas
as
preliminares
arguidas
nas
apelações.
Na audiência de instrução de fls. 193 dos autos no
1004901-70.2017, o MM. Juiz dispensou a oitiva da autora
dessa demanda em razão da idade avançada e do estado de
saúde, de modo que o depoimento prestado por sua procuradora
não tem força probatória para a presente demanda.
Contudo, não há se falar em nulidade da sentença,
na medida em que o magistrado sentenciante não fundamentou o
decisum
consubstanciado
em
qualquer
ponto
do
aludido
depoimento, o que afasta a ocorrência de prejuízo processual
que justifique a anulação da demanda, na forma do art. 250,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, que adotou o
princípio pas de nullité sans grief.
Fica afastada, também, a competência do juízo da
Vara de Infância e Juventude, uma vez que a ação é meramente
possessória, e não se discute nestes autos o direito de
eventual meação ou herança da apelante em relação a bens
deixados por seu finado marido, notadamente porque a união
estável e o casamento destes é incontroversa nos autos, e se
a final ficar reconhecida a posse do falecido, esse direito
se estenderá à cônjuge supérstite.
Por outro lado, a petição inicial de fls. 01/08,
dos autos no 1004901-70.2017, indica com clareza técnica em
que consistiu a posse defendida por sua autora, e
possibilitou a perfeita compreensão do litígio pela apelante
e pelo juízo, que indica inegável aptidão para fundar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
5
pedido inicial.
Finalmente,
fica
rejeitada
também
a
alegada
ilegitimidade ativa ad causam na aludida demanda, em razão de
a filha da autora é sua procuradora e tem interesse na
demanda, na medida em que é natural que as pessoas transmitam
poderes por mandato a pessoas de sua confiança, via de regra
a quem ostenta mesmos interesses, o que não é vedado pela
Lei. De mais a mais, a procuração passada à
representante da autora para o ajuizamento da ação expirou no
prazo de um ano (fls. 09/10, dos aludidos autos), e expirado
esse prazo, não passou despercebido pelo juízo, que a intimou
para a devida regularização, o que foi feito às fls. 191/192,
ratificando todos os atos praticados nos autos.
Superada as questões preliminares, passa-se à
análise das questões de fundo da demanda.
A apelante Zeli Pais de Oliveira ajuizou a ação de
reintegração de posse autuada sob o no 1008335-04.2016, ao
argumento de que foi casada com Paulo da Silva Cruz, com que
adquiriu a posse do imóvel sub judice e onde ergueram a casa
em que reside, sendo que o irmão de seu finado marido, Ivo
Marcelino da Cruz e a esposa passaram a erguer uma construção
na área de terras devolutas existente em frente de seu
imóvel, do qual também exerce a posse, incorrendo no esbulho
deste, que ocasionou danos em sua casa e restringiu o acesso
a uma das vias públicas, pelo que necessária sua reintegração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
6
Posteriormente, Olinda da Cruz Silva ajuizou ação
de reintegração de posse no 1004901-70.2017 em face da
apelante, sob a alegação de que adquiriu a posse do imóvel
objeto das demandas nos idos de 1993, quando passou a exercer
sua posse, e regularizou sua transferência em 2014, tendo
construído no local uma casa em 2009, cedendo-a em comodato
verbal a seu filho para morar com a recorrente, mas com o
falecimento daquele, notificou-a para desocupar o imóvel, e
não tendo sido atendida, requereu o interdito judicialmente.
As demandas foram unidas por conexão.
Embora a reintegração de posse ajuizada pela
apelante seja anterior da ação movida por Olinda, em razão da
posse defendida por essa refletir nos direitos daquela,
cabível enfrentar em primeiro lugar o direito possessório
sobre a casa em que reside a recorrente.
O art. 1.196 do Código Civil estabelecesse que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade”.
Dessa forma, a posse será conferida a quem ostentar
melhor título aquisitivo do bem.
A
matrícula
de
fls.
42/43,
dos
autos
no
1004901-70.2017, revela que Olinda adquiriu a propriedade em
condomínio em 1993, e depois adquiriu a totalidade do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
7
passando a ser a única proprietária, conferindo-lhe a posse,
o que é corroborado pelos instrumentos de fls. 22/39.
Mais, os documentos de fls. 49/62, demonstram que o
IPTU devido pelo imóvel sempre foi pago por Olinda, a
concluir pelo regular exercício da posse.
A apelante defende que Olinda teria transferido a
propriedade por doação ao filho, com que foi casada até sua
morte, razão pela qual faz jus ao domínio e posse do imóvel,
enquanto Olinda defende que apenas cedeu o imóvel em
comodato.
Nesse ponto, importante ressaltar o depoimento
pessoal da recorrente, que afirma não ter certeza a qual
título o imóvel foi transferido a seu marido, obtendo a
informação deste que foi por meio de doação.
Ademais, no mesmo depoimento a recorrente afirma
que, antes de ir morar com seu marido no imóvel, este residia
com sua mãe Olinda no local.
Como sabido, a aquisição da propriedade imóvel se
comprova por meio de escritura, e a apelante não comprovou
possuir título aquisitivo da posse, e ainda que se pudesse
admitir essa transferência por doação verbal, o ônus compete
exclusivamente a quem defende a titularidade, mas nenhuma
prova foi produzida nesse sentido pela apelante.
As fotografias juntadas em ambos os autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
8
insuficientes para comprovar a posse da recorrente, pois
apenas exteriorizam o palco dos acontecimentos, e a
existência de conta de consumo em nome da apelante não
comprova sua posse, mas apenas seu uso, o que é insuficiente
para atribuir-lhe direitos possessórios.
As testemunhas da apelante Maria Antonia e Maria
Aparecida Ferraz não souberam a que título aquela se vale do
uso do imóvel, limitando-se a afirmar que ela e seu marido,
quando em vida, sempre cuidaram do imóvel onde moravam e do
terreno em frente.
À míngua de prova mínima que confira à apelante a
posse do imóvel em que reside, ao revés da posse titulada por
Olinda, impositivo o reconhecimento de empréstimo do imóvel a
título gratuito, o que caracteriza o comodato verbal sobre o
bem.
Todos esses fatos levam ao inexorável convencimento
de que a apelante era mera detentora do imóvel em discussão,
por tolerância da legítima possuidora, em conferir uma
moradia para seu filho morar, o que não induz à posse na
forma do art. 1.208 do Código Civil.
Portanto, intangível o édito de reintegração de
posse em proveito de Olinda.
Quanto ao pedido de retenção por benfeitorias, a
apelante também não comprovou ter contribuído para a
construção do imóvel, aliás, as razões do direito postulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
9
advém da alegação de ser herdeira e meeira de seu falecido
marido.
Como dito alhures, a apelante não soube precisar se
seu marido contribuiu na aquisição dos materiais de
construção, limitando-se a defender que ele estava sempre lá,
e acredita que ajudou nas obras da construção, na condição de
ser o único filho homem de Olinda.
Fato é que o conjunto probatório reunido nos autos
são
insuficientes
para
concluir
pelas
alegações
da
recorrente, mormente porque sequer há indicação da data em
que o imóvel foi construído, para aferir se antes ou depois
do início da defendida união estável, não se olvidando que,
como dito alhures, Olinda adquiriu o imóvel nos idos de 1993,
e morava no imóvel antes de a apelante fixar moradia no local
com o filho daquela.
A retenção por benfeitorias é um direito de
garantia pelo ressarcimento material advindo da valorização
do imóvel, fruto de obras de construção e melhoria sobre um
bem imóvel.
Dessa forma, a retenção é devida sobre uma
benfeitoria certa e determinada, em ordem a possibilitar o
cálculo do acréscimo material conferido ao imóvel, para que o
proprietário possa indenizar o detentor pelas obras feitas.
Mas, ao passo em que a apelante sequer sabe
precisar
se
houve e em qual
extensão teria sido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
10
contribuição de seu marido falecido na construção do imóvel,
incabível
a
fixação
de
indenização
pretendida
pela
recorrente, estimado sem qualquer parâmetro em 50% sobre o
valor do bem, pelo que também improcede o pedido de retenção
por benfeitorias do bem reintegrando.
Impositiva, portanto, a procedência da reintegração
de posse retratada nos autos no 1004901-70.2017, e a rejeição
do pedido contraposto de retenção por benfeitoria.
Passando-se à análise dos autos no 1008335-04.2016,
o recurso também improcede.
Ao deferir o interdito à Olinda, o MM. Juiz
reconheceu que a apelante não tem legitimidade ativa para
postular direito possessório contra terceiros.
Nas razões de seu recurso, a apelante afirma que a
área do terreno em que Ivo e sua esposa começaram a
construção defronte de sua casa não integra a matrícula do
imóvel de Olinda, tratando-se de terra devoluta.
Conquanto não haja elementos técnicos nos autos
capazes de inferir a quem pertence mencionada porção de
terreno, o fato é que ou bem pertence à Olinda, que seria a
única possuidora legitimada a defender a posse perante
terceiros, ou pertence ao Estado, e por isso aludida terra é
insuscetível posse, e eventual detentor não poderia requerer
a reintegração de área pertencente ao Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-70.2017.8.26.0269 -Voto no
11
Por qualquer ângulo que se analise a questão, a
demanda dos autos no 1008335-04.2016 também desemboca na
improcedência, que fica mantida.
Enfim, com insucesso dos recursos e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada aos patronos da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 10% sobre o valor da causa de cada ação, de
rigor a majoração da verba de sucumbência para 15% sobre a
mesma base em ambas as ações, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda, observada a gratuidade da
justiça deferida.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
WALTER FONSECA
Relator